Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022458-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 12.069.667/0001-20 (APELANTE), WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 055.001.517-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido observados os preceitos legais, o contraditório e a ampla defesa e a necessidade de fundamentação dos atos administrativos, não há falar-se em nulidade da decisão administrativa e tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon no caso concreto.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo nº 1022458-29.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega a) flagrante nulidade do Procedimento Administrativo n. 0112-040-655-3; b) ausência de provas do fato infrativo; c) culpa exclusiva do consumidor; d) necessária revisão dos parâmetros adotados na dosimetria da pena; e) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, por fim, f) violação aos princípios da legalidade e motivação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido autoral ou, alternativamente, que seja a multa arbitrada reduzida com a finalidade de atender aos princípios de direito e a jurisprudência colacionada (id. 22596997).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 22597006).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 26117984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo nº 1022458-29.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Pois bem, no que tange à pretensa nulidade do procedimento administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON no caso concreto, não merece guarida, pois o feito seguiu os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi devidamente fundamentada na recusa ao cumprimento da oferta veiculada (dois cupons de aula na Auto Escola Eugla), havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor, o que afasta qualquer nulidade (id. 22596978 – pág. 06 a 09).

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade do procedimento e da decisão que culminou na aplicação de multa por desobediência às regras consumeristas.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, as multas aplicadas ao recorrente na esfera administrativa totalizaram aproximadamente R$ 14.000,00 (catorze mil reais), valor esse razoável e proporcional à situação de recusa na entrega do produto/serviço adquirido e da existência de prática reiterada, consoante consta da decisão administrativa (id. 22596978 – pág. 08).

Portanto, ao revés do alegado pelo apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020